Tribunal: TJSP
Processo: 1013998-45.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – Tese do C. STJ, em sede de recursos repetitivos, afirmativa da "Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária,

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – Tese do C. STJ, em sede de recursos repetitivos, afirmativa da "Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor" (REsp 1551968/SP) – Sentença, reformada – LEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUÇÃO DE JUROS DE OBRA – Pretensão que se funda no atraso por culpa da vendedora, a quem incumbe, nesse caso, a restituição do encargo – Eventual mora da ré que não pode ser imputada à CEF – Sentença, reformada.

PRESCRIÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – Ocorrência – Contrato firmado em 10.04.2012, tendo sido ajuizada a ação somente em 08.05.2015 – Incidência do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil (prescrição trienal) – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.551.956/SP) – Prescrição consumada – Sentença mantida, por fundamento diverso.

PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – Previsão expressa no contrato – Legalidade – Súmula 164, deste TJSP – Sentença, mantida – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão de indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de mora por parte da ré – Ausência de atraso na entrega das chaves – Conclusão da obra prevista para 30.10.2012, computados os 180 dias de tolerância – Habite-se expedido em 18.07.2012, e chaves entregues em 15.09.2012 – Pretensão indenizatória, afastada – Sentença, mantida.

TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – Juros de obra – Admissibilidade – Possibilidade de cobrança de juros compensatórios dentro do prazo de entrega da obra, ou seja, referente a período anterior à entrega das chaves – Ausência de ilegalidade, diante da inexistência de atraso – Sentença mantida, por fundamento diverso.

Apelo não provido.